Tribunal: TJBA
Processo: 8031932-78.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031932-78.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ALESSON DOS SANTOS TRINDADE

Advogado(s)
:
WENDEL CONCEICAO DE SOUZA

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
JULIANA DOS REIS HABR

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL SAEB/05/2022. ANULAÇÃO DE QUESTÃO DA PROVA OBJETIVA. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. CONTROVÉRSIA VERSADA NO TEMA 485 DO STF. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES E DESTA CORTE REPRODUZIDOS NO VOTO CONDUTOR. DECISÃO DOTADA DE JURIDICIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I - O Agravante recorre de decisão que, nos autos da Ação nº 8002456-80.2025.8.05.0004, indeferiu pedido liminar voltado a anular questões de concurso público, com acréscimo da pontuação pertinente e determinação de correção da prova discursiva.

II - Alega que houve violação do conteúdo programático e erro de correção de questões relatadas na inicial.

III - O Supremo Tribunal Federal, no Tema 485 da Repercussão Geral, firmou o entendimento de que não compete ao Poder Judiciário substituir banca examinadora para avaliar respostas e notas atribuídas, salvo manifesta ilegalidade ou inconstitucionalidade (RE 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 23/4/2015).

IV - Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Colegiado ratificam a excepcionalidade da intervenção judicial em critérios de correção de prova de concurso, quando evidenciada violação da legalidade, o que não ocorreu no caso concreto.

V - Nos autos não foi comprovada violação ao Edital e, como assinalado na decisão recorrida, não é dado ao poder judiciário substituir a banca examinadora no reexame de conteúdo das questões e critério de correção em certame público.

Decisão mantida em consonância com precedentes deste Colegiado, do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.

Agravo de Instrumento Desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº

8031932-78.2025.8.05.0000
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar

PROVIMENTO

ao
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, pelas razões expostas no Voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Relator Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA